Tribunal: TJSP
Processo: 3007245-78.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – EXCLUSÃO APENAS DAS VANTAGENS EVENTUAIS - HIPÓTESE EM QUE O ADICIONAL DE LOCAL DE

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – EXCLUSÃO APENAS DAS VANTAGENS EVENTUAIS - HIPÓTESE EM QUE O ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO DEVE COMPOR A BASE DE CÁLCULO - JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905, STJ – INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação.
Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido. Reexame necessário, considerado interposto, acolhido. Recursos das partes desprovidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3007245-78.2013.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV, são apelados/apelantes
APARECIDA MARIA DE NEVES (JUSTIÇA GRATUITA) e ELIZANDRA
NEVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
o reexame necessário considerado interposto e negaram provimento aos
recursos, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3007245-78.2013.8.26.0576 -Voto no 30.360
2
VOTO No 30.360
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 3007245-78.2013.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTROS
APELADOS: APARECIDA MARIA DE NEVES E OUTROS
Juíza de 1a Instância: Tatiana Pereira Viana Santos
PROCESSUAL CIVIL
RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS
A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO
(ART. 1.040, II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO
CABIMENTO.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
QUINQUÊNIO E SEXTA-
PARTE
INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS
INTEGRAIS EXCLUSÃO APENAS DAS VANTAGENS
EVENTUAIS - HIPÓTESE EM QUE O ADICIONAL DE
LOCAL DE EXERCÍCIO DEVE COMPOR A BASE DE
CÁLCULO - JUROS DE MORA APLICAÇÃO DA LEI
No 11.960/09 TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ
CORREÇÃO MONETÁRIA INAPLICABILIDADE DO
TEMA No 905, STJ INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência
dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que
ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905
STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do
definido no Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma
federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo
de retratação.
Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o
acórdão
recorrido.
Reexame
necessário,
considerado
interposto, acolhido. Recursos das partes desprovidos, com
determinação.
Ao relatório de fls. 183, acrescenta-se que
esta E. Câmara acolheu o reexame necessário, considerado interposto, para
reconhecer a existência de sucumbência recíproca, rateando-se as custas e
despesas processuais, compensando-se os honorários advocatícios, com a
ressalva do art. 12 da Lei no 1.060/50 e negou provimento aos recursos das
partes, mantendo a r. sentença que julgara procedente, em parte, pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3007245-78.2013.8.26.0576 -Voto no 30.360
3
recálculo do quinquênio e da sexta-parte para que incidam sobre os
vencimentos integrais, afastada a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram
recursos
especial
(fls.
207/217) e extraordinário (fls. 219/229), somente seguido de contrarrazões o
especial (fls. 232/236). Diante dos julgamentos do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810, STF e do Recurso Especial no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E.
Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a
E. Câmara para reapreciação da decisão.
É o relatório.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza previdenciária sobre o principal devem incidir juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3007245-78.2013.8.26.0576 -Voto no 30.360
4
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir
da citação.
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema
no 905, no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária,
porque a referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos
outros entes federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização
monetária pelo IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do
Tema no 810.
Por essas razões, para adequação do
julgado recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de
retratação, determina-se em relação aos encargos da mora o cumprimento
do decidido no RE no 870.947-SE, Tema 810, no tocante aos juros de mora
e correção monetária, nos termos acima especificados, mantido, no mais, o
acórdão recorrido inclusive no tocante aos ônus da sucumbência.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator